Tribunal: STF
Processo: RE 377372
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-23
Data de publicação: 2005-08-23

Ementa:
EMENTA: Promoção de militares dos sexos masculino e feminino:
critérios diferenciados: carreiras regidas por legislação
específica: ausência de violação ao princípio da isonomia:
precedente (RE 225.721, Ilmar Galvão, DJ 24.04.2000)